Tribunal: TJES
Processo: 0021887-82.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021887-82.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: RAYANE NOBRE VERISSIMO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA ENTRE A ÁREA CONTRATADA E A ÁREA EFETIVA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por ZK Empreendimentos SPE Ltda. e W. L. Empreendimentos Ltda.–EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por Rayane Nobre Verissimo de Oliveira. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de renegociação de débitos, em razão da perda superveniente do objeto, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) apurar se houve inadimplemento contratual por parte das rés; (II) verificar se há irregularidade na metragem do imóvel entregue; (III) definir se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; (IV) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização; e (V) analisar a correta distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato firmado previa a entrega de unidade habitacional com 44,51m2, mas a metragem efetiva do imóvel entregue foi de apenas 38,33m2, o que caracteriza inadimplemento das rés.

A exclusão da vaga de garagem da metragem privativa não foi devidamente esclarecida no contrato, revelando oferta enganosa e comprometendo a boa-fé objetiva na relação contratual.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a configuração do dano moral exige mais que o inadimplemento contratual. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram prejuízo extrapatrimonial à autora, decorrente dos transtornos vivenciados.

O valor fixado de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e punitiva da indenização por dano moral.

A sentença distribuiu corretamente os ônus da sucumbência, fixando a responsabilidade das rés em 40% e da autora em 60%, sendo devida ainda a majoração da verba honorária de sucumbência em 5% em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega de imóvel com metragem inferior à contratada, quando extrapola a margem de tolerância prevista no contrato, configura inadimplemento contratual.

A divergência relevante entre a área anunciada e a efetivamente entregue, somada à ausência de esclarecimento contratual sobre exclusões, pode ensejar indenização por dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória-punitiva.

A correta distribuição dos encargos sucumbenciais deve considerar o grau de êxito de cada parte na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.723.571/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28-04-2025, DJe 06-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021887-82.2013.8.08.0035.

APELANTES: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. E W. L. EMPREENDIMENTOS LTDA.–EPP.

APELADA:
RAYANE NOBRE VERISSIMO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta por
ZK Empreendimentos SPE Ltda. e W.L. Empreendimentos Ltda.-EPP.
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da “ação revisional com pedido de indenização por danos morais e materiais” proposta contra elas por Rayane Nobre Verissimo de Oliveira
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais e CONDENO as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que sobre o montante deverá incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação” e “Com relação ao pedido de que as requeridas sejam obrigadas a renegociar os seus débitos” extinguiu “O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC”.

Nas razões do recurso
(
fls 235-46) alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) não ocorreu inadimplemento; 2) não há irregularidade no imóvel; 3) os danos morais não são devidos; 4) o valor fixado é exorbitante; e 5) a autora deve responder pelos encargos da sucumbência.

Requere
ram

o provimento do recurso “
a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial”.

O recurso
não
deve ser provido.

A prática de ato ilícito pela
s
ré
s
está devidamente comprovada.

A propósito, na respeitável sentença recorrida restou expresso que “Analisando detidamente os contratos (fls. 21/34), há previsão, no quadro resumo (fl. 21), de que o objeto do contrato é a unidade 1001 do Condomínio Residencial Costa Bella I, Edifício Praias (Torre A), constando, conforme supra mencionado, que a área privativa da unidade tem a metragem de 44,51m2 (quarenta e quatro metros quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados). Não há, entretanto, qualquer menção de que nesta estaria incluída a vaga de garagem. Pelo contrário, o memorial descritivo (fls. 28/29) faz menção ao termo ‘unidades autônomas’ para se referir aos apartamentos em si, excluindo as vagas de garagem. No entanto, da planta acostada à fl. 30, é possível extrair que a metragem do imóvel é de 38,33m2 (trinta e oito metros quadrados e trinta e três centímetros quadrados), havendo, assim, uma diferença de pouco mais de 6m2 (seis metros quadrados). Ainda que se possa argumentar que o contrato prevê que poderá ser modificado em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos (item 30, fl. 25), fato é que já no momento da oferta o imóvel foi apresentado com metragem menor que o contratado”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura hipótese de dano moral indenizável. Comprovadas, porém, circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, os danos morais são devidos” (AgInt no AREsp n. 2.723.571/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28-4-2025, DJEN de 6-5-2025).
No caso, tenho que os elementos de provas demonstram que não ocorreu mero dissabor, revelando-se efetivo dano extrapatrimonial à autora decorrente dos contratempos causados a ela pelo inadimplemento das rés.

A
fixação da verba indenizatória
do dano
imaterial em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) atende os critérios de compensação e punição,
não se afastando
da imperiosa proporcionalidade que deve nortear o Julgador
em casos tais
. Impõe-se, no particular, a adequação daquela verba indenizatória.

No mais, tenho que os encargos sucumbências foram devidamente dimensionados e distribuídos na respeitável sentença recorrida, restando
nela
previst
a

a proporção de 40% (quarenta por cento) para as apelantes e 60% (sessenta por cento) para a apelada.

P
elo exposto
nego
provimento
e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelas apelantes em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.